Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-63.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600597-63.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600597-
63.2024.6.16.0182, que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha, nas Eleições
2.024, do candidato Edinaldo Machado, nos termos do art. 74, inc. III, da Resolução n° 23.607/2019
do TSE. (Prestação de Contas de Campanha do candidato a vereador, pelo partido Social
Democratico-PSD, Edinaldo Machado, no Município de Campo Magro/PR, no ano de 2.024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que no caso, o Município possui menos de 50.000 eleitores, assim, a
prestação de contas é analisada de modo simplificado com os relatórios fornecidos pelo sistema
SPCE da Justiça Eleitoral. Após investigações da unidade técnica, houve manifestação pela
desaprovação das contas, uma vez que o candidato não apresentou os extratos bancários, na
forma da legislação, e não foram encontrados extratos encaminhados pela instituição financeira,
no sistema SPCE, impossibilitando a análise das contas, mediante o confronto do registro contábil
com as informações bancárias. O candidato alega que a Caixa Econômica não forneceu os extratos
solicitados, contudo, compete ao candidato promover as ações necessárias para obter os extratos
bancários e apresentá-los à Justiça Eleitoral. A falta de extratos bancários ou a ausência de
abertura de conta bancária tem natureza grave e merece a reprovação das contas) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDINALDO MACHADO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDINALDO MACHADO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499796
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.991

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0600597-
63.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDINALDO MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDINALDO MACHADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
NÃO
RECEBIMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024, em razão da não apresentação dos
extratos bancários e da ausência dos
extratos encaminhados pela instituição financeira no sistema SPCE,
impossibilitando a análise e o confronto do
registro
contábil
com
as
informações
bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos
extratos não configura irregularidade grave,
que não houve movimentação nas contas
de campanha e que eventuais vícios
formais
são
sanáveis,
invocando
os

Num. 44499796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de apresentação dos
extratos bancários de contas de campanha,
em conjunto com a ausência de envio dos
extratos
eletrônicos
pela
instituição
financeira, constitui irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, mesmo diante da alegação de
ausência de movimentação financeira e da
invocação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar
do
regime
democrático,
conferindo
publicidade aos gastos de campanha e
combatendo o abuso de poder econômico,
sendo a transparência no financiamento
condição *sine qua non* para que os
eleitores
possam
aferir
os
interesses
representados e a licitude dos recursos
utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019,
atualizada para as eleições de 2024, exige
a apresentação dos extratos bancários de
todo o período de campanha, sendo dever
do candidato instruir o processo com todos
os documentos necessários.
6. A ausência dos extratos bancários,
mesmo com a alegação de não movimentação financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente quando não há extratos eletrônicos
encaminhados pelas instituições financeiras
para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos
bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou
sua ausência é possível pela análise dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça

Num. 44499796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
Eleitoral, o que não ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos
pelas instituições financeiras não exime o
candidato da obrigação de apresentar os
extratos bancários, sendo ambos necessários para a fiscalização da
movimentação financeira da campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a
confiabilidade das contas e prejudicar a
análise, impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a
ausência de envio dos extratos eletrônicos
pela
instituição
financeira,
constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar
a desaprovação das contas. 2. A alegação
de ausência de movimentação financeira
não é suficiente para suprir a falta dos
extratos bancários, sendo imprescindível a
apresentação dos documentos para a
fiscalização da movimentação financeira da
campanha. 3. A apresentação dos extratos
eletrônicos pelas instituições financeiras
não exime o candidato da obrigação de
apresentar os extratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 53, II, a.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025

Num. 44499796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Edinaldo Machado nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, diante da não apresentação dos extratos bancários
pelo candidato e da ausência dos extratos encaminhados pela instituição financeira, no sistema
SPCE, impossibilitando a análise das contas, mediante o confronto do registro contábil com as
informações bancárias.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44406415) e sustentou que: a) por mais que não tenha
juntado tais extratos, não há que se falar em “natureza grave e merece a reprovação das contas”;
b) não realizou nenhuma movimentação nas contas de campanha abertas; c) o caso dos autos
trouxe alguns pequenos vícios formais e perfeitamente sanáveis, que têm repercussão diminuta e
insuficiente para desencadear uma desaprovação de contas; d) incidem no caso vertente os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que autorizam a aprovação das contas
prestadas, ainda que com eventual ressalva.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas apresentadas, ainda
que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento (id. 44426761).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 19/02/2025 (id.
44406416) e as razões foram protocoladas em 24/02/2025 (id. 44406414).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44499796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) não apresentação dos extratos das contas de campanha
É dever do candidato instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Com efeito, o prestador informou no demonstrativo de id. 44406378 a abertura de três contas

Num. 44499796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
bancárias, mas não juntou extratos de nenhuma delas.
Este Tribunal, inclusive, tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não
conduz à desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE,
a partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.
Ocorre que, no caso dos autos, não há extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições
financeiras, de modo que a fiscalização das contas do candidato restou prejudicada.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E ELETRÔNICOS. PREJUÍZO À
IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÕES E GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
OUTROS RECURSOS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser apurada, em
conjunto, com a prestação de contas final. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte,
a entrega intempestiva das contas finais tem natureza meramente formal. As ressalvas são
apreciadas em conjunto com as demais irregularidades apontadas no Parecer Técnico.
2. Itens apontados pelo setor técnico suscetíveis de desaprovação exigem a análise em
conjunto, dado o encadeamento prático gerado pela ausência dos extratos bancários.
3. Ante a ausência de extratos bancários e eletrônicos, restou prejudicada a identificação
de eventuais omissões e gastos eleitorais e ocasionou a impossibilidade de aferir a
movimentação financeira. As falhas comprometem a regularidade e transparência das
contas. A não apresentação de peças obrigatórias para a formalização da prestação de
contas impede a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
4. Falhas que se revestem de natureza grave implicam a desaprovação das contas de
campanha.
[TRE/PR, PCE nº 0604109-86.2022.6.16.0000, Rel. Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK, DJE
em 04/05/2023, não destacado no original]
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. EXTRATO ELETRÔNICO. NÃO ENVIADO. INVIABILIZADA
A
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
IMPEDE
A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência dos extratos bancários na sua forma completa, quando não suprida pelo envio de
extrato eletrônico pela instituição financeira, impede a fiscalização da movimentação financeira
da campanha.
2. A ausência de documento que comprove se houve ou não trânsito de recursos
financeiros pelas contas bancárias abertas constitui irregularidade grave, que atenta
contra a confiabilidade das contas, impede sua fiscalização e afasta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A previsão de que as instituições financeiras encaminhem os extratos eletrônicos tem a
função de ser mais um elemento de controle e fiscalização das contas, não substituindo as
obrigações que competem ao prestador.

Num. 44499796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
4. O fato de a jurisprudência ter se firmado no sentido de relevar a ausência dos extratos
bancários quando a fiscalização seja possível por meio da análise dos extratos eletrônicos não
significa que o prestador de contas pode se eximir do dever de apresentá-los.
5. No caso dos autos, nem candidato e nem a instituição financeira cumpriram a
obrigação de apresentar os extratos, o que se deu em prejuízo da fiscalização da
movimentação financeira da campanha, não bastando para a comprovação de sua
ausência a mera declaração do recorrente de que tal movimentação não ocorreu.
6. Recurso conhecido e não provido.
Contas reprovadas.
[TRE/PR, PCE nº 0600535-20.2020.6.16.0002, Rel. Des. THIAGO PAIVA DOS SANTOS, DJE
em 02/09/2022, não destacado no original]
O encaminhamento dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras ocorre, tão somente,
para publicidade e conferência dos extratos bancários apresentados pelo candidato, não o
eximindo, todavia, da apresentação destes.
No caso dos autos, nem candidato e nem a instituição financeira cumpriram a obrigação de
apresentar os extratos, o que se deu em prejuízo da fiscalização da movimentação financeira da
campanha, não bastando para a comprovação de sua ausência a mera declaração do recorrente
de que tal movimentação não ocorreu.
Nesse sentido, a gravidade da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato só é
relativizada quando é possível a verificação da movimentação financeira ou ausência desta
mediante a análise dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.
Assim, tratando-se de uma irregularidade grave, que atenta contra a confiabilidade das contas e
prejudica sua análise, resta impedida a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, razão pela a desaprovação das contas deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600597-
63.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDINALDO MACHADO VEREADOR, EDINALDO MACHADO -
Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA

Num. 44499796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374634300000043442121
Número do documento: 25050917374634300000043442121
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:11:47
182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025